Tribunal: TJSP
Processo: 2280358-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Habeas Corpus. Concessão da prisão domiciliar, considerando a condição da paciente de ter filhos menores de idade, sendo o mais novo um bebê de apenas meses de idade – Decisão proferida pela 2a Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP concedendo prisão domiciliar à gestante e mulheres com filhos menores de 12 anos - Possibilidade – Ré

Ementa:
Habeas Corpus. Concessão da prisão domiciliar, considerando a condição da paciente de ter filhos menores de idade, sendo o mais novo um bebê de apenas meses de idade – Decisão proferida pela 2a Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP concedendo prisão domiciliar à gestante e mulheres com filhos menores de 12 anos - Possibilidade – Ré primária - Ordem concedida para deferir prisão na modalidade domiciliar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280358-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é paciente
RAISSA ROBERTO ANSELMO, Impetrantes CARLUSIA SOUSA BRITO e
ELISETE ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A ORDEM determinando a transferência de RAISSA
ROBERTO ANSELMO para prisão domiciliar, observado o disposto no artigo
317, do CPP.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280358-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2280358-36.2020.8.26.0000
Comarca:
FRANCISCO MORATO
Impetrante:
CARLUSIA SOUSA BRITO
Paciente:
RAISSA ROBERTO ANSELMO
Voto no:
30365
Habeas
Corpus.
Concessão
da
prisão
domiciliar,
considerando a condição da paciente de ter filhos menores
de idade, sendo o mais novo um bebê de apenas meses de
idade
Decisão proferida pela 2a Turma do Colendo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus
coletivo no 143.641/SP concedendo prisão domiciliar à
gestante e mulheres com filhos menores de 12 anos -
Possibilidade Ré primária - Ordem concedida para deferir
prisão na modalidade domiciliar.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Carlusia Sousa Brito, em favor de RAISSA ROBERTO
ANSELMO, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Francisco
Morato/SP.
Aduz que a paciente foi presa em flagrante
no dia 31 de outubro de 2019, sendo que em 10 de outubro de 2020,
quase um ano após sua prisão, sobreveio sentença condenatória, tendo a
autoridade coatora negado à paciente o direito de recorrer em liberdade.
Informa que em 09 de junho de 2020, a
paciente, presa, deu luz ao seu filho mais novo, que contava com pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280358-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mais de quatro meses quando da impetração do presente, sendo que
também é mãe de outras quatro crianças menores de 12 anos.
Alega que a manutenção da decisão
impugnada implicará na restrição ao direito da paciente em estar
presente com os seus filhos menores, além de cumprir pena em
companhia de seu bebê recém-nascido.
Pleiteia, assim, a substituição da custódia
cautelar por prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de
soltura.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 44/47).
Prestadas as informações de praxe (fls.
50/52), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem
seja concedida (fls. 59/63).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que a paciente restou
condenada pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no mínimo; bem como
incursa nas penas do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280358-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sendo lhe fixada a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal; além de condenada nas penas do
artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 1
(um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10
(dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
Quanto ao pleito de prisão domiciliar,
diante da decisão proferida pela 2a Turma do Colendo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, realizado em 20 de
fevereiro de 2018, que concedeu prisão domiciliar às mulheres grávidas
e mães de crianças de até 12 anos que estejam em prisão provisória o
direito de ser beneficiadas com a prisão domiciliar até a sentença de
mérito, não há como deixar de reconhecer o constrangimento ilegal que
está sendo submetida a paciente, devendo ser ela beneficiada com a
prisão na modalidade domiciliar.
Conforme o voto do relator do referido
“habeas corpus”, somente devem ser excetuados os casos de crimes
cometidos por mulheres com filhos menores de 12 anos praticados
mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, bem
como destituição ou suspensão de pátrio poder familiar por outros
motivos que não a prisão ou em situações “excepcionalíssimas”.
Emerge do referido decisum, também, que
nos casos em que a mulher presa, com filhos menores de 12 anos, for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280358-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reincidente, o magistrado deverá avaliar o caso concreto e ao verificar
que a prisão domiciliar é absolutamente inadequada, justificará a
manutenção da prisão na sua forma mais rigorosa ou poderá substituí-la
por medidas alternativas arroladas no artigo 319, do CPP.
No caso em comento, inobstante o crime
aqui tratado seja realmente grave, não configura especial gravidade
exigida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal para afastar a
concessão da prisão domiciliar. Ao reverso, constata-se que a paciente é
primária, não havendo nos autos prova de destituição ou suspensão do
pátrio poder, bem como não se verifica que o delito tenha sido cometido
contra seus descendentes, tudo a demandar a concessão da prisão
domiciliar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONCEDO A ORDEM determinando a transferência de RAISSA
ROBERTO ANSELMO para prisão domiciliar, observado o disposto
no artigo 317, do CPP.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator